Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO RÉU NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
2. É relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo ser excluída se verificada a falta de pressupostos legais à concessão do benefício.
3. Não evidenciado que o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios compromete a subsistência da parte ré e de sua família, não merece prosperar o pedido para acolhimento do benefício.
4. Recurso conhecido e não provido.